Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE GELADEIRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA NÃO ENVIADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré em face da sentença que, após concluir pela ilegitimidade passiva da segunda parte ré, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a recorrente restabeleça as condições originais de pagamento em relação à aquisição de geladeira pela parte autora, com a devida compensação dos valores já pagos pelo consumidor, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, e ainda para que seja efetuada a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Em seu recurso defende a ausência de irregularidade na sua conduta, bem como que não teria ocorrido a mencionada falha no dever de informação, visto que a fatura é enviada para a residência do cliente, sendo que em casos de não recebimento até dois dias antes do vencimento cabe ao interessando entrar em contato com a central de atendimento, conforme regulamento do cartão. Assim, destaca que em face do não pagamento da fatura foi efetuada a regular inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, além do cancelamento do cartão após 62 dias de inadimplência. Ainda, assinala que o próprio autor procurou a parte ré para formalizar acordo pelos débitos atrasados, ocasião em foi efetuada a exclusão do seu nome do cadastro restritivo. Sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A parte autora efetuou a compra de uma geladeira no dia 24/06/2022 em estabelecimento comercial, sendo oportunizado o pagamento em 24 parcelas sem juros (R$ 3.999,90 – 24 parcelas de R$ 166,63), desde que mediante a contratação do cartão da parte ré, o que foi aceito pelo autor. Todavia, alegou que jamais recebeu o cartão e a fatura, não obstante retornar três vezes à loja onde foi efetuada a compra para conseguir tais informações, sem qualquer sucesso, recebendo apenas a orientação para procurar a parte ré. Assim, destaca que compareceu em uma agência do Bradesco, onde não identificaram pendências, mas sugeriram que o autor utilizasse o aplicativo referente aos cartões do banco, no qual não conseguiu localizar qualquer cartão vinculado ao seu nome. Após, ao buscar o atendimento virtual da parte ré foi surpreendido com a existência da dívida referente à geladeira no montante de R$ 4.253,16, além de uma outra compra que desconhecia, em loja diversa, com valor acima de R$ 3.000,00. Posteriormente, e considerando que seu nome já estava inscrito no cadastro de inadimplentes, sendo que precisava efetuar a sua imediata retirada, realizou acordo para o pagamento daquelas quantias em 24 parcelas de R$ 282,03, além de entrada de R$ 200,00 (totalizando R$ 6.968,72), ainda que não concordasse com aqueles valores, de modo que ajuizou a presente demanda postulando o pagamento da geladeira nas suas condições originais, além da indenização por danos morais.
V. Inconteste que a parte autora deixou de realizar o pagamento das parcelas do cartão relativas à compra da geladeira. Não obstante, há verossimilhança no relato da parte autora, sendo razoável apurar que não foi efetuado o pagamento tempestivo em decorrência da falha no dever de informação. Para tanto, constata-se que o único documento recebido pelo autor por ocasião da “emissão do cartão” naquele dia 24/06/2022 foi o “termo de autorização de compra”, apenas com os seus dados básicos e indicação de que seria correspondente a autorização para efetuar uma única compra, com valor até R$ 4.260,00 (ID 52322597), além de indicar “dia de vencimento do cartão: 20”. Mostra-se razoável a conduta do autor que, ao não receber qualquer fatura para pagamento no dia 20/07 acreditou que, em decorrência do tempo para processamento, a primeira fatura seria para vencimento no dia 20/08, conforme alegou nos autos. Todavia, também não recebeu qualquer fatura naquele mês de agosto. Assim, ainda que não tenha comprovado a alegação de que procurou o estabelecimento comercial e o Banco Bradesco, há verossimilhança na sua tese de que tentava localizar a fatura a ser adimplida, tanto que somente conseguiu descobrir o débito no mês de setembro, exatamente no dia 20 (data de vencimento da fatura).
VI. Por outro lado, o banco réu não trouxe qualquer documento que tenha sido assinado pelo autor, tampouco demonstrou o envio do cartão e das faturas. Ademais, a mera menção de que o regulamento do cartão indica a necessidade do interessado em solicitar a fatura até dois dias antes do vencimento não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco réu, visto que o autor sequer foi cientificado daquela regra. Ademais, relevante pontuar que a compra foi efetuada no dia 24/06, sendo que a parte ré juntou aos autos tela sistêmica demonstrando que a primeira parcela possuía vencimento no dia 20/07 e que, em face do não pagamento, ocorreu a inclusão no cadastro de inadimplentes no dia 12/08. Assim, e reiterando que era razoável a conduta do autor, visto que efetuou a compra em 24/06 e, ao não receber a eventual fatura com vencimento em 20/07, acreditava que a primeira parcela somente teria início no dia 20/08 diante do período para o processamento da compra, bem como face a ausência do envio de qualquer documento pela parte ré, proveniente da falha no dever de informação do banco, em afronta ao artigo 6o, III do CDC, constata-se que razão assiste à parte autora. Desse modo, deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento das condições originais de pagamento, deduzidos os valores já adimplidos pelo consumidor.
VII. Diante da falha na prestação do serviço da parte ré decorrente da ausência do regular dever de informação não foi possível ao consumidor efetuar o pagamento da primeira parcela, visto que sequer tinha certeza de qual seria a data do seu vencimento (20/07 ou 20/08), além de não ter sido encaminhada a fatura para o seu pagamento. Contudo, ainda assim ocorreu a sua indevida inclusão no cadastro de inadimplentes, visto que não lhe foi oportunizado meios adequados para o pagamento daquele valor no dia do seu vencimento. Portanto, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, e em consonância com as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.